Tribunal: TJMT
Processo: 0007192-39.2004.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007192-39.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 545.379.401-15 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (APELADO), LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - CPF: 698.893.501-06 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – PERÍCIA – BENFEITORIAS EM APARTAMENTO – PRECLUSÃO NA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO INTIMADO – PERÍCIA QUE APRESENTA FOTOS DO INTERIOR DO IMÓVEL – MÉTODO COMPARATIVO APLICADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 873 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

“Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.”
(N.U 0119899-53.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020